Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-55.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO RÉU. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO CORRIGIDA E INDICAÇÃO DO ROL DOS DEPOSITÁRIOS DO BEM. PRESCINDIBILIDADE DOS DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os requisitos formais para instrução da petição inicial na ação de busca e apreensão estão elencados nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil-CPC e no artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69. Ao analisar sua admissibilidade, cabe ao juiz apenas verificar se tais pressupostos estão presentes e se existem circunstâncias que impossibilitem o prosseguimento do feito.
2. Não cabe ao magistrado determinar a atualização da planilha de débitos e a indicação da lista de depositários do bem, visto que não se trata de pressupostos indispensáveis para sua admissibilidade.
3. Se o endereço indicado na petição inicial for suficiente para que a citação seja realizada, não há motivo para determinar sua complementação.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.